Tribunal: TJMT
Processo: 1011839-61.2019.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011839-61.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Propriedade, Reivindicação, Aquisição]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LARA MOERSCHBERGER NEDEL - CPF: 000.498.291-65 (ADVOGADO), TAUA BIODIESEL LTDA - CNPJ: 08.079.290/0002-01 (EMBARGADO), DAMACENO BUSS - CPF: 278.811.138-04 (EMBARGANTE), FLAVIO MODESTO GONCALVES FORTES - CPF: 180.859.380-49 (ADVOGADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), CLAYTON DA COSTA MOTTA - CPF: 920.255.601-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO NULIDADE C/C REIVINDICATÓRIA – FORO ONDE TRAMITOU O PROCESSO DE FALÊNCIA – AÇÃO DIRIGIDA CONTRA O ADQUIRENTE DO BEM E NÃO CONTRA A MASSA – AUSÊNCIA DA ‘VIS ATRACTIVA’ – FORO REI SITAE – PREVALÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 47, § 2º, DO CPC – CONTRADIÇÃO EXISTENTE NO ACÓRDÃO – INCIDENCIA DO ART. 1.022, INCISO I, DO CPC – EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

(1) – Encontrando contradição no acórdão, presentes estão os requisitos do art. 1022, inciso I, do CPC e, por conseqüência, os embargos de declaração devem ser conhecidos e providos inclusive com efeitos modificativos.

(2) – Se o bem objeto da demanda não mais pertence à massa falida e sendo adquirido por terceiros, reside contradição quando, em sentido diverso, anota a competência do Juízo Universal.

(3) – A ‘vis atractiva’ prevista na Lei 11.101/2005 (Juízo Falimentar), não é absoluto e comporta exceções para que a ação real imobiliária, que detém regra absoluta, (art. 47, § 2ª, do CPC), deve ser processada e julgada no foro da situação. (‘foro rei sitae’).

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Embargos de Declaração opostos por DAMACENO BUSS em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento, processo de n. 1011839-61.2019.8.11.0000, extraído de AÇÃO ANULATORIA C/C REIVINDICATORIA de n. 3155-71.2015.811.0044 onde litiga em face de TAUA BIODIESEL LTDA perante o Juízo de Direito da Segunda Vara Cível da Comarca de PANANATINGA. (ID 50756969), onde proveu o recurso. Em apertada síntese, quando o bastante para definir o mérito recursal tratada em sede de embargos de declaração, afirma omissão em face de ter ignorado o prescrito no art. 47, § 2º, do Código de Processo Civil, tratando-se de ação real imobiliária. Afirma, por outro lado, que nada tem em relação à empresa BRASIMAC, que, por falência, encerrou as suas atividades. Que a AÇÃO ANULATORIA C/C REIVINDICATORIA é dirigida em face da TAUA-BIODIESEL LTDA, não tendo qualquer relação em relação à empresa falida. Anota-se, flagrante contradição ao concluir interesse da empresa falida BRASIMAC e que a discussão deve ser tratada no juízo de PARANATINGA.

Houve apresentação de resposta.

O parecer ministerial consta no ID 65050491.

Quanto o bastante, colocar em pauta para análise junto a 2ª. Câmara Cível de Direito Privado deste Tribunal, a tempo, forma, modo.

Cumpra-se.

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

(RELATOR).

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Os embargos de declaração, a rigor do art. 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil dizem respeito à necessidade de esclarecimento de obscuridade ou eliminar contradição. Por outro lado, e também por economia processual e, sobretudo em relação à primazia de mérito ditada pelo art. 4º, do CPC, este expediente está sendo redesenhado a fim de incluir outras hipóteses de cabimento de novas situações sujeitas em sede de então restrito expediente contido na legislação processual civil a respeito da matéria em comento.

No caso em apreço, os vícios elencados no dispositivo processual civil, estão presentes. O primeiro aspecto a ser observado que, não verificando aspecto relevante, foi determinado o envio dos autos para o JUIZO DA FALÊNCIA em relação à empresa BRASIMAC LTDA. Entretanto, esta situação não se apresentava registrar já que, no caso em apreciação, trata-se de ação anulatória c/c reivindicatória promovida contra a TAUÁ DIESEL LTDA, empresa que adquiriu da massa falida o imóvel objeto daquela ação.

Assim, nada tem a ver em relação à empresa BRASIMAC LTDA, que, por decretação de sua falência, encerrou suas atividades. A ação é proposta contra pessoa diversa e, no caso, a empresa falida, se fosse o caso, apenas poderia responder pele evicção, ficando aqui o registro.

Mas, sendo caso de INCOMPETENCIA ABSOLUTA, não podendo as partes escolher seus julgadores, por eventual violação do princípio do JUIZ NATURAL, este questão não pode ser alvo de transação o que, de resto, inviabilizaria o julgamento deste recurso de agravo.

Vista esta situação, presentes as condições de admissibilidade do recurso aviado, deve ser visto que as ações fundadas em direito real sobre imóveis e as ações possessórias imobiliárias está definido no CPC.

'Art. 47 – Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro da situação da coisa.

§ 1º - (...).

§ 2º - a ação possessória imobiliária será proposta no foro da situação da coisa, cujo juízo tem competência absoluta.'

Acerca deste tema, relevante transcrever o posicionamento de CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO:

‘Nas causas particularmente indicadas no art. 95 (direito de propriedade, vizinhança, servidão, posse, divisão e demarcação de terras e nunciação de obra nova), já vontade das partes é absolutamente irrelevante. Quer haja eleição de foro, quer não (art. 111), que o réu alegue ou não a incompetência do foro onde a demanda foi proposta (art. 114) e ainda quando não haja qualquer conexidade com pedidos de outra natureza (art. 102), em que nenhuma dessas hipóteses será subtraída ao fórum rei sitae uma demanda que tenha por fundamento algum desses direitos reais e cujo pedido tenha por objeto um bem imóvel. (Instituições de Direito Processual Civil, Vol. I 7ª. Edição, Ed. MALHEIROS, p. 534). Deve ser visto, na espécie, que os dispositivos citados dizem respeito ao CPC/73 que foram reproduzidos no art. 47 do atual diploma processual civil.

Oportuno colacionar, na espécie, o posicionamento de NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY a respeito do tema.

Assim dispuseram: ‘a ação de usucapião especial proposta contra a massa falida será processada e julgada na comarca da situação do imóvel, não prevalecendo o foro do juízo da falência. (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, Editora RT, 11ª. Edição, 2010, pag. 368).

Por outro lado, ainda em entendimento doutrinário, esta situação repousa na conveniência de decidir no local do imóvel: (1) – facilidade da instrução, facilidade da produção probatória. (2) – repercussão na vida econômica e social da localidade onde está situado o imóvel.

Hoje, sobre o tema, antes ensejando algumas divergências, não mais residem dúvidas.

Assim posicionou o colendo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

‘USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – BEM IMOVEL – COMPETENCIA – FORO DA SITUAÇAO DA COISA, POR VERSAR A DEMANDA SOBRE DIREITO REAL DE PROPRIEDADE SOBRE BEM IMOVEL, NOS TERMOS DO ART. 47 DO CPC, QUE CONSAGRA A REGRA DE COPETÊNCIA ABSOLUTA, CASO EM QUE, EMBORA DECRETADA A FALENCIA DA PROPRIETÁTIA TITULAR DO IMOVEL, NÃO INCIDE, NA ESPÉCIE, A FORÇA ATRATIVA DO JUIZO FALIMENTAR PREVALECENDO A COMPETENCIA DE SITUAÇAO DO IMOVEL. PRECEDENTES DESTA CORTE. SENTENÇA ANULADA. REMESSA DOS AUTOS AO JUIZO COMPETENTE. RECURSO PROVIDO. (Apelação Cível n. 4036297-91.2013.8.26.0224, 3ª. Vara de Falência e Recuperação Judicial)’.

‘CONFLITO NEGATIVO DE COMPETENCIA. AÇÃO REIVINDICATORIA. DECISÃO QUE REMETEU OS AUTOS AO JUIZO FALIMENTAR, A FIM DE EVITAR DECISÕES CONFLITANTES. INTELIGÊNCIA DO ART. 47, § 2 DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL. COMPETENCIA ABSOLUTA DO LOCAL DA SITUAÇÃO DA COISA, IMPOSSIBILIDADE DE DESLOCAMENTO DE DEMANDAS. CONFLITO CONHECIDO. COMPETENCIA DA COMARCA DE IACANGA. (Conflito de Competência n. 2054109-32.2020.8.26.0000, julgado em 30/06/2020)’.

'Conflito negativo de competência. Ação de usucapião especial urbano ajuizada contra falida, distribuída no juízo da situação do imóvel. Declinação da competência e remessa ao juízo universal da falência. Impossibilidade. Competência do foro da situação do imóvel. Inteligência do art. 47 do código de processo civil. Competência do juiz suscitado da 1ª vara do foro regional de vila mimosa – campinas. (TJSP; Conflito de competência 0005930-72.2018.8.26.0000; Relator (a): Campos Mello (Pres. da Seção de Direito Privado); Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro de Campinas - 6ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 11/06/2018; Data de Registro: 21/06/2018).

“Conflito de competência. Ação de usucapião. Declínio da competência ao MM. Juízo onde decretado a falência da ré. Impossibilidade. Juízo universal falimentar que comporta ressalvas. Artigo 76 da lei nº 11.101/05. Princípio fórum rei sitae. Competência absoluta, estabelecida no foro da situação da coisa. Prevalência da regra insculpida pelo artigo 47, § 2º, do CPC. Competência do MM. Juízo da 1ª Vara Cível de Catanduva, ora suscitado. Conflito procedente. (Conflito de Competência nº 0041015-56.2017.8.26.0000, Câmara Especial, Rel. Des. LÍDIA CONCEIÇÃO, j. 19/02/2018) (g/n).

“Conflito Negativo de Competência Juízos de Comarcas distintas - Ação de Usucapião redistribuída ao Juízo onde tramita pedido de Falência da requerida Inadmissibilidade - Conflito entre as regras do artigo 76 da Lei 11.101/76 e do artigo 95 do CPC - "Vis Attractiva" do Juízo Falimentar que comporta exceções Usucapião que detém regra de competência absoluta (“fórum rei sitae”) e, assim, prepondera sobre a universalidade do Juízo da Falência Conflito julgado procedente, para declarar a competência do MM. Juízo do lugar da situação do imóvel, suscitado.” (Conflito de Competência nº 0162261-58.2013.8.26.0000, Câmara Especial, Rel. Des. CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA, j. 24/02/2014)’.

A respeito posicionou o colendo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. (mutatis mutandis).

‘AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – DECISÃO QUE DECLINOU COMPETENCIA PARA O JUIZO UNIVERSAL – IMPOSSIBILIDADE – INCOMPETENCIA PARA AS AÇOES NÃO REGULADAS PRLS LEI DE FALENCIA – ART. 76 DA LEI 11.105/2005 – FORO DA SITUAÇÃO DO IMOVEL – COMPETÊNCIA ABSOLUTA – NÃO INCIDENCIA DA VIS ATRACTIVA – APLICAÇÃO DO ART. 47, § 2º DO NCPC. Recurso conhecido e provido.
O Juízo falimentar atrai as ações reguladas pela Lei de Falência, nas quais não inclui a de Usucapião (art. 76 da Lei 11.101/2015). Não se aplica a ‘vis atractiva’ do Juízo Falimentar nas ações de Usucapião, ante a competência absoluta de foro da situação da coisa para o seu processamento e julgamento (art. 47 do Novo CPC). (Recurso de Agravo de Instrumento n. 0145450-69-2015.8.11.0000, 6ª. Câmara Cível, julgado em 13/04/2016, relator Desembargador RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO)’.

Consta-se, portanto, CONTRADIÇÃO em relação a aspectos da necessidade de enviar o processo para onde tramitou a ação falimentar da empresa BRASIMAC LTDA, porque, como já registrado anteriormente, a propriedade foi adquirida pela TAUA DIESEL LTDA e, na remota possibilidade, a empresa falida responderia tão somente por eventual evicção segundo o prescrito no art. 477 do Código Civil Brasileiro.

E, sanada esta omissão, constata-se que o chamado JUIZO UNIVERSAL DA FALENCIA não tem cunho absoluto e compreende algumas exceções, como é o caso da AÇAO REIVINDICATORIA que tem como regra absoluta, consolidada pelo art. 47, § 2º, do CPC o foro da situação da coisa (FORO REI SITAE) que, se fosse o caso de a ação ter sido endereçada contras a BRASIMAC LTDA, como já definida linhas acima, sobrepõe, por imposição legal, onde processa ou processou a ação falimentar.

Como bem ilustram os seguintes julgados.

‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO EVIDENCIADA – PROVIMENTO. Os embargos aclaratórios merecem acolhimento quando configurados uma das hipóteses do art. 1022, do NCPC’. (Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, de n. 70074792813, Décima Quinta Câmara Cível, Relator Des. ANA BEATRIZ ISER, julgado em 06/09/2017)’.

‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. OBSCURIDADE VERIFICADA E SANADA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. I. O acolhimento dos embargos de declaração pressupõe a existência, na decisão judicial, de um dos vícios previstos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil. II. Insurgência da ré acerca do arbitramento dos honorários recursais. Obscuridade sanada quanto à destinação dos honorários recursais. III. Desnecessário o prequestionamento das legislações invocadas, conforme entendimento do artigo 1.025 do NCPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITO INFRINGENTE. UNÂNIME. (Embargos de Declaração Nº 70074490145, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 31/08/2017)’.

Forte nos aspectos fáticos delineados acima, reconheço a contradição. Por conseqüência, acolho os presentes embargos declaratórios para em conseqüência, determinar que o processo tenha seu regular andamento na Comarca de PANATINGA (FORO REI SITAE).

È como voto.

V O T O S V O G A I S

RED nº 1011839-61.2019.8.11.0000

EMBARGANTE: DAMACENO BUSS

EMBARGADO: TAUÁ BIODIESEL LTDA.

VOTO VISTA

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (2ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

O presente recurso de agravo de instrumento foi incluído na pauta de julgamento do dia
25/11/2020
, onde o ilustre Relator
Des. SEBASTIÃO DE MORAIS FILHO
acolheu os embargos de declaração
, sanando a contradição, em consequência, determinou que os autos da
Ação de Nulidade c/c Reivindicatória nº 3155-71.2015.811.0044
, sejam processados e julgados no foro da situação, qual seja, de Paranatinga-MT, em face do princípio do
FORO REI SITAE
.

A nobre 1º Vogal -

Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA -
, acompanhou o relator. Pedi vistas dos autos para melhor análise da matéria.

Pois bem.

De início, vale salientar que de fato houve a aludida contradição, uma vez que não foi observado pelo v. acórdão embargado que a discussão nada tinha a ver com a
BRASIMAC LTDA,
mas sim, de uma
Ação de
Nulidade c/c Reivindicatória
promovida contra
TAUÁ DIESEL LTDA
, empresa que adquiriu da massa falida o imóvel objeto da ação, por meio de leilão.

Portanto, reconheço a contradição, sem, contudo alterar o acórdão que
deu provimento
ao
Agravo de Instrumento nº 1011839-61.2019.8.11.0000
, para reconhecer a competência do Juízo Universal da Falência em trâmite na 3ª Vara Cível da Comarca de Barueri-SP, para processar e julgar a demanda originária acima mencionada.

Isto porque, não só o Juízo Falimentar atrai as ações que envolvam bens, negócios e interesses do falido, integrantes da massa falida, conforme preceitua o
artigo 76 da Lei nº 11.101/2005
, mas também

eventual desconstituição da decisão que homologou a arrematação e determinou o registro da carta nas matrículas dos imóveis rurais, somente pode ser obtida mediante ação autônoma perante o Juízo que promoveu o leilão e firmou a carta de arrematação à agravante, que no caso, foi do Juízo Universal da Falência.

Se não bastasse, no ano de 2002, o mesmo embargante/agravado promoveu a demanda denominada
AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO nº 0066145-46.2009.8.11.0000
em desfavor da falida
BRASIMAC S/A - AGROPECUÁRIA

(antiga proprietária do imóvel rural arrematado pelo embargado/agravante), cujo objeto é o mesmo da presente demanda judicial).

Contudo, em julgamento por este Tribunal e Câmara o

RAC nº 66145/2009
, assim decidiu:

"APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E DO PROCESSO - REJEIÇÃO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - REQUISITOS - NÃO-DEMONSTRAÇÃO - PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE - RECURSO PROVIDO. 1. Muito embora a peça contestatória tenha sido apresentada dentro da quinzena legal, no que torna inconsistente o reconhecimento judicial da revelia e da intempestividade da contestação, em homenagem à efetividade e à economia processual, não é recomendável que a sentença seja anulada, com o retorno dos autos à primeira instância, pois, além do feito ter sido, regularmente, instruído, com a abertura de fase probatória plena, basta, nesta quadra processual, apreciar e analisar as argumentações dissertadas na contestação, bem como, no recurso de apelação. 2. Inexiste nulidade processual por ausência de intervenção do Ministério Público quando o agente ministerial oficiante em 1º Grau manifesta-se, regularmente, nos autos, afirmando a desnecessidade de intervenção do parquet. Ademais, a Cúpula Ministerial não ratificou o pleito de nulidade, ao revés, rechaçou-o expressamente, tendo, inclusive, se manifestado pela reforma da sentença apelada. Logo, a suposta não intervenção do Ministério Público no 1º grau restou remediada pela intervenção da Procuradoria Geral de Justiça. Precedente do STJ. 3. A ação reivindicatória tem por desiderato devolver ao legítimo proprietário a posse que está, injustamente, em poder de terceiro. O insigne ex- Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira do Col. STJ, a propósito, preleciona que “a admissibilidade da ação reivindicatória,
que compete ao proprietário não possuidor contra o possuidor não-proprietário, depende da prova da titularidade do domínio, da individuação da coisa e da ‘posse injusta’ pelo réu, a teor do art. 524 do Código Civil” (REsp 195.476/MS, DJ de 15-04-2002). Hipótese em que não restou demonstrada a correta individualização da área reivindicada e a injusta posse exercida pela parte ré
."
(TJMT - RAC nº 66145/2009 - 2ª Câmara Cível - Relator Des.DONATO FORTUNATO OJEDA - julgamento: 24/03/2010)

Conforme se denota, o
pedido de reivindicatório já foi objeto de análise e julgamento, inclusive com trânsito em julgado, não tendo na oportunidade a parte embargante provado a sua titularidade, a individualização da coisa, bem como a posse injusta.

Após a solução do citado litígio acima (com trânsito em julgado),

o imóvel foi levado a leilão pelo Juízo da Falência, oportunidade em que o ora embargado o arrematou, tornando o ato perfeito com o devido registro do imóvel em nome do arrematante.

Portanto, diante do
instituto da coisa julgada material da pretensão reivindicatória, não há que se falar em negativa de vigência do artigo 47 do CPC/15
.

Desta forma, eventual anulação do leilão, como no caso, deve ocorrer perante o Juízo que realizou os atos executórios, pois este é Juízo competente para examinar os atos por si determinados, uma vez que foi aquele Juízo que tornou o leilão judicial perfeito, com a expedição da respectiva carta de arrematação.

Inclusive este Tribunal já decidiu questão idêntica, no
RAI nº 0104299-07.2007.8.11.0000
da Relatoria da nobre Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA. Confira:

"CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO - CARTA PRECATÓRIA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DEPRECADO - CONFLITO ACOLHIDO EM PARTE.
A ação anulatória de ato jurídico, regulada pelo art. 486 do CPC, possui natureza acessória e é competente a Comarca na qual se processou a ação em que foi realizada e homologada a arrematação que se pretende anular
. No caso concreto, a comarca de Sinop-MT." (TJMT - RAI nº 104299/2007 - 1ª Turma de Câmaras Cíveis Reunidas -

Julgamento: 03/02/2009).
Grifei
.

Portanto, como muito bem salientou a ilustre Desembargadora Relatora no voto acima, a ação anulatória de arrematação possui natureza acessória e é competente a Comarca na qual se processou a ação em que foi realizada e homologada a arrematação que se pretende anular.

Aliás, o próprio ordenamento jurídico em seu
artigo 61 do CPC/15
, define que:

"
Art.61. A ação acessória será proposta no Juízo competente para a ação principal.
"

Sobre o tema, confira os ensinamentos de N
ELSON NERY JR
:

“Anulatória. A ação anulatória de ato jurídico, de que trata o CPC 486,
é acessória e deve ser processada e julgada no juízo da homologação
(RP6/299).”
(Nelson Nery Jr. Código de Processo Civil Comentado. 6ª ed., p. 457).
Grifei
.

Assim sendo, peço mais uma vez máxima vênia ao douto Relator para divergir de seu voto, a fim de reconhecer a contradição, sem, contudo, alterar o acórdão que
deu provimento
ao
Agravo de Instrumento nº 1011839-61.2019.8.11.0000
, para reconhecer a competência do Juízo Universal da Falência em trâmite na 3ª Vara Cível da Comarca de Barueri-SP, para processar e julgar a demanda originária acima mencionada.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020